Tribunal: TJMT
Processo: 1020822-10.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020822-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (PACIENTE), Juiz da 4ª Criminal de Cáceres (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DECRETO PRISIONAL –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA DEVIDAMENTE OFERECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são evidenciadas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Se devidamente demonstrada a periculosidade do paciente, sobretudo porque há indicativos de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na prática de tráfico de drogas e receptação de veículos automotores, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Conforme precedentes do STJ, oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eliel Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 181412659:

“
(...) O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, pela prática em tese dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação de veículos (CP, art. 180, caput), e o mandado de prisão foi cumprido no dia 4.6.2023.

Afirma que a segregação provisória é descabida, porque não há indícios mínimos da participação do paciente, destacando que nada de ilícito foi localizado na busca realizada em sua residência, com autorização judicial, e a decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta acerca do
periculum libertatis
.

Além disso, argumenta que o “fato de haver contatos telefônicos entre os demais envolvidos e alguns, presos em flagrante pela prática de crimes, não faz do Paciente um criminoso”.

Salienta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois o favorecido tem residência fixa, trabalho digno, é arrimo de família e possui uma filha “que depende de sua força de labor para sobreviver”, atributos que lhe permitem responder ao processo em liberdade.

Aduz que os fatos que basearam o decreto prisional ocorreram em junho de 2022, inexistindo “mínima demonstração de que se perpetuam até o instante da imposição da constrição cautelar”, razão pela qual conclui que a medida não atende o requisito da contemporaneidade.

Reforça que o inquérito policial foi relatado e concluído no dia 12.7.2023, no entanto, até a data da impetração não havia denúncia oferecida, o que evidencia excesso de prazo, já que o favorecido permanece preso há mais de 60 dias, sem perspectiva de início da instrução.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requer a substituição da medida constritiva por cautelares diversas (Id. 181296246).

Acostou documentos (Id. 181302658 e Id. 181304174)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

181412659).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 181970687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

184598166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Eliel Lima de Oliveira
, no âmbito da “
Operação Prospice
”, argumentando, em síntese, que não há indícios mínimos de autoria ou participação; que não estão presentes os requisitos da medida constritiva; que o decreto prisional ofende o princípio da contemporaneidade; que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; que o paciente ostenta bons predicados pessoais e; que são cabíveis medidas cautelares diversas.

Convém lembrar, inicialmente, que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Na hipótese, infere-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, autorização para acesso e extração de dados telefônicos e quebra de sigilo de dados telemáticos em desfavor do paciente e de outros investigados, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e receptação de veículos.

Segundo aponta o delegado de polícia responsável pelos trabalhos investigativos, existem indícios de que o paciente e o coautuado Bruno Ricardo de Paula Silva coordenavam o recebimento de droga na região de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que era transportada até a zona rural de Curvelândia/MT, onde a armazenam até o escoamento para outros estados da Federação.

Diante dos indicativos da possível participação do paciente e de outros suspeitos com os delitos imputados, após a manifestação favorável do Ministério Público, o juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT deferiu o pedido de decretação de prisão preventiva, nos termos da decisão de Id.

181304161.

Considerando a alteração da competência para análise de delitos da natureza dos investigados, pela Resolução n. 02 TP/TJMT, de 09 de maio de 2023, o feito foi remetido para o juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora ratificou os atos decisórios, nos seguintes termos:

“
(...) Atento aos autos, verifica-se que a presente representação tem como objeto suposta organização criminosa, receptação, tráfico de entorpecente e associação para tanto.

Narra a d. autoridade policial, em apertada síntese, que através de investigações, mais precisamente campanas e cautelares, como interceptação telefônica e quebras de sigilo, chegou ao seu conhecimento que Eliel Lima e Bruno Ricardo, com desígnios compartilhados, em tese,
guardavam cerca de 130 kg (cento e trinta quilos) de cloridrato de cocaína, distribuídos em 126 (cento e vinte e seis) tabletes, droga encontrada em um sítio localizado em Curvelândia/MT
, de propriedade de Jenerosa Pires Seixas, local cuja entrada fora franqueada por Bárbara Seixas, a qual, à época, mantinha relação de proximidade com Eliel e Bruno, bem como chegaram a conclusão que referida droga fora trazida por estes da cidade de Pontes e Lacerda.

Inclusive, dando seguimento às investigações,
fora apreendida na residência da mãe de Eliel, sra. Cleonides Lima de Oliveira, 500 g (quinhentos gramas) de entorpecente, entre pasta base e cloridrato, em data posterior a pernoite de Eliel em seu imóvel
.

Após a apreensão, através de representação pela quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática de Eliel e Bruno chegou ao conhecimento da autoridade policial o vínculo entre estes e Davi da Silva Barros, Jonas Aguiar Lago, Gilvani Bortolozzo e Lucas Rodrigues, os quais, dentre outros indícios, receberam/possuem ligação uma propriedade rural em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, pelo pagamento de “serviços”, “serviços” estes não esclarecidos, mas, de suspeitas da polícia, de origem ilícita, adquirido através da venda/distribuição de entorpecente ou atividades ligadas a referida prática criminosa.

Em conversas, Jonas, interceptado, indicou que fora até referido imóvel em companhia de Igor da Conceição Lima, indivíduo que, de conhecimento da polícia, é pertencente à facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, estando, inclusive, como suspeito em crimes de homicídio na cidade de Pontes e Lacerda.

Eliel, ainda, liga-se à Lucas Rodrigues Borges, porquanto, tendo aquele como comprador, o contrato de venda do imóvel rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, cuja origem tem-se como, em tese, ilícita, possui como vendedor a pessoa de Lucas Rodrigues Borges, local objeto da conversa entre Bruno e Jonas e, ainda, desnudado que Gilvani fora até referido local na presença do próprio Lucas.

Por demais, Iury Ribeiro aparece como suposto integrante da ORCRIM, tendo em vista que, em buscas em seu imóvel, localizado na vila rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, foram encontrados documentos de Eliel, o que indica, ao menos de forma indiciária, que o local é frequentado e utilizado por este, podendo ser um ponto de apoio, localidade que fora achada uma pistola 9mm, rádios comunicadores e um buraco que aparentava ser utilizado como armazém para entorpecente.

Eliel, de mais a mais, é suspeito de negociar entorpecente com interlocutor na cidade de Três Lagoas/MS, denominado “Vavá”, que não fora identificado, cuja logística fora realizada por Cesar Eduardo Rodrigues Ferreira, pessoa cuja localização de utilização da ERB de aparelho celular indicou que fora até o município de Mirassol d’Oeste/MT, onde residia, à época, Eliel, e, no mesmo dia, tomou rumo à Cuiabá/MT, sendo Cesar Eduardo preso em flagrante delito na rodoviária de Cuiabá/MT na posse de 02 kg (dois quilos) de cloridrato de cocaína.

Após a prisão, descortinou-se, com a investigação, que o destinatário do entorpecente apreendido com Cesar Eduardo, e negociado entre Eliel e “Vavá”, era, em tese, a pessoa de Lenon Matheus Viegas, pessoa que manteve contato constante, através de aplicativo de mensagem, tanto com Cesar Eduardo quanto com Eliel, nos dias antecessores e posteriores à apreensão do material ilícito, suspeitando, inclusive, que Lenon possa ter relação com os 126 tabletes de cocaína anteriormente mencionados.

Ademais, Eliel, ainda em empreitadas criminosas, supostamente, utiliza-se de receptações de veículos roubados/furtados para aquisição de entorpecente da Bolívia, negociação em que se utiliza dos veículos como moeda de troca pelo estupefaciente, sendo auxiliados pelos investigados Cleiton de Paula, Jhonatn Leite da Silva, vulgo “Farofa”, Elvis Pereira de Souza, Junior Carlos Oliveira dos Santos e Nelson Henrique Silva Barbosa, dos quais o vínculo entre eles emergiu das interceptações telefônicas, cruzamento de informações e apreensões de veículos de origem ilícita.

A investigação expôs que Eliel possa ter exercido a função de “batedor”, entre as datas de 19/01/2023 e 21/01/2023 para que fosse atravessado até a Bolívia o veículo Fiat Toro, de placa LSZ-9G55, que ostentava placa falsa, PZP-8A92, automóvel este que fora visto por um policial militar na residência de Cleiton de Paula Faria, roubado no Rio de Janeiro em 19/12/2022 e recuperado na fronteira com a Bolívia.

Na apreensão do veículo, dirigia-o a pessoa de Elvis Pereira de Souza Junior e, no carona, encontrava-se a pessoa de Carlos Oliveira dos Santos, o que indica a ligação destes com os acima investigados, somando a isso os dados das interceptações amealhados.

À época do delito em análise, foram registradas diversas ligações de Jhonatn e Junior para Eliel.

Utilizando-se do mesmo
modus operandis
, Cleiton de Paula foi preso por receptação na cidade de Porto Espiridião/MT, quando dirigia um veículo Jeep Renegade, com placa falsa, produto de roubo, conduta que teve a concorrência de Nelson Henrique Silva Barbosa, quem, ainda, receberia pagamento pelo crime em entorpecente.

Nestes termos, tendo em vista a escorreita decisão exarada ao ID 119458700, cujo conteúdo encontra-se satisfatoriamente fundamentado pelo exmo. magistrado que atua no juízo em que o presente feito tramitou em sua origem,
RATIFICO-A
,
in totum,
e determino o seu imediato cumprimento (...)
” (Id. 181304164).

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BALANÇA E R$ 2.002,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
. “Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).” (TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1023376-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.12.2022) – destaquei.

A defesa alega ainda que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva
, visto que nada de ilícito foi localizado na busca realizada na residência do insurgente, bem como argumenta que o “
fato de haver contatos telefônicos entre os demais envolvidos e alguns, presos em flagrante pela prática de crimes, não faz do Paciente um criminoso
”, notadamente porque é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Sabe-se que, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cárcere é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, observa-se que o
decreto prisional
foi
adequadamente motivado
pelo Juízo de origem, uma vez que as investigações apontaram que o paciente supostamente integra uma organização criminosa voltada para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada de veículos automotores, os quais eram enviados para a Bolívia.

De acordo com a denúncia:

“
Durante os períodos de interceptação e afastamento telefônico os dados captados, bem como análise de ocorrências de recuperação de veículos produtos de crime na região de fronteira, os policiais identificaram que os denunciados constituem e integram organização criminosa para a receptação de veículos automotores e a prática do crime de associação para o tráfico, recebendo entorpecentes como pagamento, possuindo frentes de atuação perante as cidades de Curvelândia/MT, Mirassol D’oeste/MT, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT, bem como junto a outros estados da federação e também ao país vizinho Bolívia
” (ação penal n. 1003194-09.2022.8.11.0011).

Em relação ao paciente, apurou-se através das interceptações telefônicas que agia diretamente na negociação e transporte de drogas, utilizando-se de veículos roubados/furtados como moeda de troca para aquisição do entorpecente na Bolívia, sendo auxiliado pelos corréus Bruno Ricardo de Paula Silva, Cleiton de Paula, Jhonatan Leite da Silva, Elvis Pereira de Souza, Junior Carlos Oliveira dos Santos e Nelson Henrique Silva Barbosa.

Dessa forma, a prisão é necessária para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas, pois o
modus operandi
empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente e dos demais investigados que se valiam de um esquema organizado para lucrar ilicitamente com a prática de delitos em série, com divisão de tarefas bem estabelecida.

Aliás, a prisão também se faz imprescindível para desarticular a atuação da organização criminosa, visando estancar as atividades delitivas e obstar que os integrantes do grupo criminoso prossigam com os ilícitos
, situação que afasta a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos
.

Neste ponto,
saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(RHC n. 101.928/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/2/2019). 4. Quanto à prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado. 5. Agravo regimental improvido
”

(STJ – AgRg no R
HC
n. 167.837/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022) – destaquei.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem demonstrados concretamente na hipótese dos autos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que confirmam o concreto risco à ordem pública.

Saliento que os atributos pessoais favoráveis do paciente destacados na inicial, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória (TCCR-TJMT, Enunciado n. 43).

Sendo assim, concluo que estão evidenciados os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da necessidade da segregação cautelar do paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (STJ, AgRg no R
HC
n. 180.028/MG, DJe 15.5.2023).

Por fim, no que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, conforme explicitado nas informações de Id. 181970687, a exordial acusatória foi oferecida em
24.7.2023
e recebida em
14.8.2023
.

Assim, eventual irregularidade quanto à inobservância dos prazos legais está superada diante do oferecimento da peça acusatória.

É nesse sentido, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEMORA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau" (HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021)
. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 810.076/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 17.8.2023) – destaquei.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023